Tribunal: STF
Processo: RE 71878
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-22
Data de publicação: 1973-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA QUE NÃO INDICAM QUALQUER ACÓRDÃO DISSONANTE
DO RECORRENTE, SUSCITANDO TESES, ALIAS, INSUSCETIVEIS DE SEREM
APRECIADAS, RELATIVAS A IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO
LOCAL ATRAVÉS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AQUELA REFERENTE A
SITUAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO E SEU ESTATUTO, EM FACE DAS
CONSTITUIÇÕES DE 1967 E 1969. NÃO CONHECIMENTO.